Tribunal: TJDFT
Processo: 0740797-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A PREVALÊNCIA DA TESE CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE EMBARGANTE: CULPA CONCORRENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta vícios de contradição e de ausência de fundamentação da decisão colegiada ora revista, por não ter enfrentado todos os argumentos apresentados. Aduz que [...] ante a análise da decisão na íntegra, percebe-se nitidamente a contradição existente, uma vez que no tópico VII constata-se que a fraude não ocorreu por falha na segurança da instituição, mas sim devido a utilização de engenharia social, que envolve a vítima e a induz a realizar procedimentos que não são de praxe na instituição financeira. Ocorre que no tópico abaixo, VIII, é alegado que a responsabilidade, ante a falha na prestação de serviços diz respeito a esta instituição financeira ré, quanto ao dever de segurança, por não criar mecanismos básicos que tempestivamente detectem e impeçam movimentações que destoam do perfil da consumidora [...]
II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário, o qual, elencou pormenorizadamente as razões de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: a) a fraude ocorreu inicialmente não por falha na segurança da instituição financeira, mas pela utilização de engenharia social de forma astuta e sofisticada que envolve a vítima e a induz a realizar procedimentos que não são praxe da instituição financeira (receber ligações da central de atendimento, que não efetua ligações para clientes, instalação de aplicativo no celular, clicar em link suspeito, inserção de login e senha, entre outros) (item VII da ementa originária); b) por outro lado, em que pese o inicial atuar não diligente da requerente, a extensão dos seus prejuízos decorreu da falha na prestação dos serviços da instituição bancária quanto ao dever de segurança, por não criar mecanismos básicos que tempestivamente detectem e impeçam movimentações que destoam do perfil da consumidora, com vistas a evitar ou minorar os danos (item VIII da ementa originária); c) nessas circunstâncias, não se mostra proporcional atribuir o evento danoso exclusivamente à culpa da consumidora, mas sim também à falha de segurança no sistema de reconhecimento de quebra de perfil ofertado pelo banco requerido. Por consequência, há de se reconhecer a culpa concorrente entre os litigantes (item IX da ementa originária).
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão da recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão revisto, devida e suficientemente fundamentado (Lei 9.099/1995, artigo 48 c/c CPC, artigo 1.022, I e II).
V. Por fim, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
VI. Improvidos os embargos declaratórios.